Tribunal: CARF
Processo: 16095.720130/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. ACLARAMENTO. NECESSIDADE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para aclarar o decisium embargado, bem como, nos casos em que, há omissão, contradição ou a obscuridade decorrente de fatos supervenientes.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720130/2014-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.617 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
AMBEV S.A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE SUPERVENIENTE.
OCORRÊNCIA. ACLARAMENTO. NECESSIDADE. SEM EFEITOS
INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em
hipóteses excepcionais, para aclarar o “decisium” embargado, bem como, nos
casos em que, há omissão, contradição ou a obscuridade decorrente de fatos
supervenientes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade superveniente
contida na imputação da multa de ofício de 75% sobre o IPI a exigir, nos termos do art. 80 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi dada pelo art. 13 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720130/2014-02
Fl. 35849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

Na origem, trata-se de AIIMM com exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados- IPI, acrescido de multa de ofício e juros moratórios, relativo ao período de
janeiro a dezembro de 2010, incidentes sobre saídas de mercadorias (bebidas) sujeitas ao regime
monofásico e que foram submetidas à suspensão do imposto. O lançamento se fundou na suposta
incompatibilidade entre o regime monofásico de incidência (previsto pelos arts. 58-N da Lei n.
10.833/2003 e 42 do Decreto n. 6.707/08) e o sistema de suspensão.
Ao decidir o mérito, esta Turma decidiu manter o lançamento, mas afastou os
montantes efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos da mesma empresa em relação aos
produtos constantes da autuação para evitar a dupla incidência do imposto em respeito ao art.
58N da Lei no 10.833/2003, bem como, em caso de recolhimento integral, mas a destempo,
decidiu ser devida a multa de mora e os juros de mora, e, em caso de recolhimento insuficiente,
decidiu-se por manter a multa de ofício.
Após o trânsito em julgado do acórdão embargado, o processo retornou à origem
para execução do quantum decidido por esta Turma para que a origem calculasse os valores
efetivamente devidos, com base na decisão do CARF (fls. 16.421 e seguintes).
Entretanto, a DRF/Aracaju, opôs Embargos por considerar ser necessária a
realização de diligência para a “correta concretização do Acórdão” de no 3301-002.927, de 27 de
abril de 2016 (fls. 16.316 a 16.333), ementado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
IPI. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REFRI.
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58 J e seguintes da
Lei no 10.833/2003 REFRI, a disposição do art. 43, X é incompatível com
a disciplina restritiva do art. 58N da Lei no 10.833/2003, devendo o IPI
ser recolhido na saída do estabelecimento industrial.
INCIDÊNCIA ÚNICA. RECOLHIMENTOS. ESTABELECIMENTOS.
O IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do
estabelecimento industrial. Como o REFRI alcança, por disposição legal
expressa do próprio art. 58 J, todos os estabelecimentos da empresa e
todos os produtos fabricados, não se pode exigir o IPI se houver prova
de que ele já tenha sido recolhido, para os mesmos produtos, e sobre a
mesma base, ainda que por outro estabelecimento da mesma empresa.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Analisados os pressupostos de admissibilidade, os embargos foram admitidos,
como inominados, nos termos do art. 66 do Regimento Interno do CARF.
Fl. 35850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

A questão central era se havia a necessidade de designação de diligência a
verificar se houve recolhimento de IPI, para os mesmos produtos, e sobre a mesma base,
por outro estabelecimento da mesma empresa. Registra-se que ao decidir o mérito, o Recurso
Voluntário decidiu manter o lançamento, mas afastou os montantes efetivamente recolhidos
pelos estabelecimentos da mesma empresa em relação aos produtos constantes da autuação para
evitar a dupla incidência do imposto.
O Despacho de Admissibilidade dos embargos assim deduz:
Depois de analisar internamente o acórdão no 3301-002.927, a Sacat
da DRF/AJU decidiu remeter os autos ao Sefis da DRF/GUA em
03/05/2017, por entender necessária a realização de diligência para
aferir qual o montante de IPI já recolhido por outra unidade,
tempestivamente ou não, bem como para confirmar se haveria ou não
crédito tributário a ser mantido (fl. 16.422).
Entretanto, o Sefis da DRF/GUA restituiu o processo à DRF/AJU em
21/06/2017 com o seguinte despacho (fl. 16.423):
No acórdão o CARF entendeu ser desnecessária a baixa em
diligência, portanto, não se aplica o disposto no §4o do art. 2o da
Portaria SUFIS no 1800, de 30/12/2016. Cabe a unidade de preparo
implementar a decisão. O contribuinte alega que pagou e incumbe a ele
comprovar os pagamentos, conforme a legislação vigente. Se a
unidade entender que seja necessária a realização de diligência, cabe a
ela realizar.
[...]
Alega a autoridade embargante que, embora, o voto condutor afirme "ser
desnecessária a prova pericial ou a baixa em diligência diante da decisão proposta", o
acórdão não prescinde a diligência, posto que seria preciso efetuar uma nova apuração para aferir
qual o montante de IPI já recolhido por outra unidade, tempestivamente ou não, bem como
para verificar se há ou não crédito tributário a ser mantido no processo.
Aduz que o caso não consiste em simples verificação de valores de IPI
recolhidos e consequente apuração do valor a ser mantido. Segundo o peticionário, ainda
que se tentasse concretizar o que foi decidido no acórdão, sem diligência, o esforço a ser
empreendido se assemelharia mais a uma nova e abrangente fiscalização, além de
proporcionar um resultado ineficiente. Ainda assim, acrescenta, não seria possível
determinar o valor principal a ser mantido no auto de infração, uma vez que restariam as
seguintes incertezas:
1. produtos que possuem nas filiais saídas no mês superiores às entradas –
mesmo que aparentemente, essa situação sugira que todos os produtos que entraram na filial
foram tributados na saída no mesmo mês, qual garantia que não fossem saídas de produtos
de estoques anteriores?
2. produtos com as saídas nas filiais menores que as respectivas entradas –
nestes casos, a tributação foi diferida e terá que ser cobrado os juros da mudança de mês?
Fl. 35851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

Até qual mês? Até o mês em que as saídas sejam superiores às entradas? Ou nestes casos restaria
comprovado falta de recolhimento do principal e deveria ser mantido a cobrança do principal
com multa de ofício?
Considerando ainda que lançamento semelhante ao objeto do presente
processo também foi efetuado para outros estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte, e
considerando também que uma filial certamente recebe produtos de mais de um
estabelecimento industrial, como poderemos ter certeza que o IPI recolhido pela filial já não foi
considerado, nos termos do Acórdão, como sendo referente a produtos fabricados por outro
estabelecimento industrial, cujo lançamento também tenha tido decisão semelhante?
[...]
Ante todas as alegações, a manifestação da DRF/AJU foi acolhida como
embargos inominados (e-fls. 16.435).
Por sua vez, esta Turma converteu o julgamento em diligência através da
Resolução no 3301-000.761 sob relatoria do Dr. Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho para
que a unidade lançadora:
1) intime o contribuinte para comprovar os valores de IPI
apurados/ lançados nas etapas subsequentes, relativamente aos produtos
cuja saída do estabelecimento autuado se deu com a suspensão do IPI;
2) efetue o abatimento dos valores comprovadamente apurados/
lançados pela Recorrente relativamente àqueles lançados no presente
Auto de Infração; e
3) conceda prazo de trinta dias para a contribuinte se manifestar,
finda a diligência, sobre o relatório dela decorrente, retornando os
autos, em seguida, ao CARF para retomada do julgamento.
Tal levantamento (itens 1 e 2) deverá considerar os valores lançados na
presente autuação e os valores efetivamente apurados / lançados pelos
estabelecimentos recebedores das mercadorias saídas com suspensão,
considerando, ainda, eventual ajuste de correção monetária em face
das datas de apuração e efetivo recolhimento.
Intimada do início da diligência, a Embargante apresentou o Relatório de
Especialistas n. TR-1048/2019, elaborado pela Ernst & Young. O estudo realizado buscou obter
o valor de IPI recolhido pelos estabelecimentos receptores através de metodologia que se
assemelha ao critério PEPS/FIFO (first in, first out)- primeiro que entra, primeiro que sai para
controle de estoque.
Outrossim, a Embargante também apresentou o “Termo de Constatação”
elaborado pela auditoria independente “KPMG Tax Advisers Ltda.”, por meio do qual atesta que,
do total de produtos que tiveram a saída com suspensão de IPI, “99,07% foram oferecidos à
tributação pelos estabelecimentos receptores, saldo este que monta em 16.701.282 unidades com
débito de IPI de R$ 24.101.912,85, no momento de sua alienação a terceiros” (cf. p. 21 do
Fl. 35852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

Termo). É importante registrar, que a constatação em comento valeu-se de metodologia lastreada
no giro de estoque das operações da embargante.
Os especialistas contratados pela Embargante, na confecção dos laudos de
auditoria emitidos, utilizaram dois métodos diferentes para apuração do quantum devido, os
quais após análise dos laudos, a autoridade fiscal lavrou o Termo de Diligência Fiscal de fls.
35.788/35.802, a seguir resumido:
8. Em relação ao Relatório de Especialistas, elaborado por
Ernst & Young, tecemos algumas observações:
8.1. Observação 1: - No item 4.1, foi informado que procurou-se
recompor a base adotada pela fiscalização, utilizando o Relatório
Gerencial de Entradas e Saídas, e foi encontrada divergências, de
312.743,20 litros e R$ 65.708,53, de autuação a maior.
Esta diferença pode ter ocorrido pela metodologia adotada pela
empresa de consultoria, que utilizou o Relatório da Ambev, ao
contrário da fiscalização que adotou como parâmetro os valores
lançados nas NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas) não canceladas,
obtidos diretamente do ambiente SPED, emitidas em cada período.
Observação 2: - No item 4.2, foi relatado sobre a análise da
movimentação mensal com extrapolação do período autuado em 90
dias. Segundo o relatório, em razão da ausência de informações
detalhadas no referido Termo de Verificação Fiscal, foi trabalhado
inicialmente na recomposição da base apresentada no Auto de
Infração, aberta por item. E que em suas análises, foi realizado a
recomposição da escrita fiscal a partir da totalidade de
movimentações e operações com os itens submetidos à autuação, e
se valeu dos controles gerenciais para segregar as operações com
itens produzidos pelas próprias unidades daqueles recebidos da
Unidade Autuada.
Nesse sentido, foi mapeado o período de 01/01/2010 a 31/03/2011,
extrapolando em 90 dias o período autuado, uma vez que as
análises demonstraram ser a média de tempo necessário para
consumo de estoque.
E por fim, concluiu que o valor do imposto devido pela Unidade
Autuada é de R$ 375.086,66 (no relatório constou R$ 742.822,01,
provavelmente um erro de digitação), conforme demonstrativo
apresentado em seguida. Sob a ótica desta fiscalização, não houve
ausência de informações detalhadas no Termo de Verificação
Fiscal, que trouxe no Anexo I, todos os produtos autuados mês a
mês, contendo código da mercadoria, descrição da mercadoria,
unidade estatística (dz ,cx , l), quantidade na unidade estatística,
valor dos produtos, quantidade total em litros, valor de IPI por litro
Fl. 35853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

(tabela IX, X, XI e XII do Decreto 6904/2009) e o valor de IPI
devido.
E para confrontar os valores de autuação com os valores de saídas
dos estabelecimentos receptores, com base em percentuais, a
consultoria não poderia usar períodos diferentes, isto é, se o
período autuado é de 12 meses, então o período de saídas dos
estabelecimentos receptores a analisar também teria de ser 12
meses, e não 15 meses (01/01/2010 a 31/03/2011), como foi
adotado pela empresa de consultoria, o que acabou por distorcer o
valor final apresentado pela empresa de consultoria.
9. Em relação ao Termo de Constatação formulada pela
Consultoria KPMG, em nome da AMBEV, tecemos algumas
observações:
9.1. Observação 1: - No item 4.1, o contribuinte afirma que o
percentual 0,38%, correspondente a 59.238 unidades, totalizando
R$ 268.432,64, refere-se a operações canceladas que foram
indevidamente incluídas na autuação. Em relação a esta afirmação,
destacamos que a fiscalização utilizou corretamente, para a
apuração dos valores de IPI, as NF-e baixados através do ambiente
SPED, e foram lançadas somente NF-e não canceladas.
9.2. Observação 2: - No item 4.4, o contribuinte informou que não
foram localizados R$ 12.746,94, correspondente a quantidade de
4.528 unidades, representados pelas 03 (três) NFs de nos 37.432,
37.549 e 59.749, emitidas em 25/03/2010, 27/03/2010 e
11/12/2010, respectivamente.
Esta alegação de que não foram localizados nos relatórios de saída
apresentados pela Sociedade, algumas notas fiscais consideradas
pelas Autoridades Fiscais, deve-se provavelmente a erros contidos
nos relatórios da Companhia, visto que todas as NF-e utilizadas,
foram baixados através do ambiente SPED, e não constam como
canceladas.
9.3 Observação 3: No item 4.5, a empresa informou que a partir
dos dados constantes do relatório de controle interno denominado
Relatório Contábil de Giro de Estoque foi constatado que a média
de dias necessários indicada para que haja o giro de estoque dos
produtos autuados nessa unidade é de 38 dias. A partir desta
informação, para a análise adotada por esta fiscalização para fins de
verificação das saídas dos estabelecimentos receptores, foi adotada
o período de 02/2010 a 01/2011, por retratar com mais fidelidade, o
período de saídas dos produtos autuados.
9.4. Observação 4: - No item 4.7, foi informado que foram
analisadas documentações disponibilizadas pela Companhia,
Fl. 35854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

relativo ao período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2011, e que a
partir dos exames realizados, com base na documentação
mencionada é possível afirmar que o saldo total das saídas relativas
aos produtos autuados, monta em 68.684.243 unidades.
Também no item 4.9, o contribuinte informou que foi adotada o
procedimento de considerar para suas análises a documentação
relativa ao período de janeiro de 2011, uma vez que as saídas
realizadas pelo estabelecimento de Sergipe após 31 de dezembro de
2010, compuseram a base de cálculo do IPI dos estabelecimentos
receptores tão-somente no mês subsequente, qual seja, de janeiro
de 2011.
Desta forma, considerando que o giro de estoque dos produtos
autuados é de 38 dias, o mais plausível seria adotar na análise as
saídas dos estabelecimentos receptores, o período de 12 meses
(02/2010 a 01/2011), relativo às saídas dos estabelecimentos
receptores.
9.5. Observação 5: Conforme relatado no Termo de Constatação
da KPMG, os valores de saídas tributadas e não tributadas dos
estabelecimentos receptores, foram obtidos baseados em dados
estatísticos e de maneira global, em registro de quantidades
(unidades), sem, no entanto, informar a unidade estatística utilizada
(DZ, CX, L, UN). Desta forma, um produto vendido por “dúzia”,
corresponderia a 12 produtos vendidos fracionadas por “unidade”,
ou seja, sobre uma quantidade vendida por dúzia paga-se 12 vezes
mais de IPI do que uma quantidade vendida por unidade. O mais
correto seria adotar o volume comercializado por litros para análise
das saídas dos estabelecimentos receptores, visto que a autuação foi
feita tendo por base os litros comercializados que é o parâmetro
utilizado para cálculo do IPI incidente sobre as saídas das bebidas.
Além disso, algumas empresas receptoras, não venderam os
produtos como recebidos, fracionando os produtos recebidos e
vendendo por unidades, fato ignorado pela consultoria.
D) DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS
10. Analisando todos os dados disponíveis, inclusive aqueles
apresentados no Termo de Constatação de 23/07/2018 e seus
anexos, elaborado pela KPMG em atendimento à intimação fiscal,
concluímos não ser possível o rastreamento direto, nas filiais
recebedoras das bebidas com suspensão do IPI, das saídas
vinculadas inequivocamente àquelas mercadorias transferidas do
estabelecimento industrial autuado para as demais filiais da
empresa. Não há, em nenhum documento ou livro fiscal
apresentado a esta auditoria, informação que permita identificar o
estabelecimento fabricante, ou seja, o estabelecimento de origem
dos itens saídos de qualquer uma das filiais analisadas.
Fl. 35855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

11. Por meio da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI,
transmitida ao SPED pelo sujeito passivo e pelas Notas Fiscais
Eletrônicas (NFE) emitidas, constatamos a entrada das bebidas
saídas com suspensão do estabelecimento industrial autuado em 14
(quatorze) outras filiais da empresa. Verificamos também que
algumas dessas filiais receberam entradas do mesmo tipo de
bebidas oriundas de outros estabelecimentos da empresa diferentes
daquele autuado no processo ora analisado, no 16095.720130/2014-
02.
(...)
12. Considerando que a empresa informou, no item 4.5 do Termo
de Constatação de 23/07/2018 da KPMG, que a média de dias
necessários para que haja o giro de estoque dos produtos autuados é
de 38 dias, foi considerado, para efeito da análise das saídas dos
produtos, o período seguinte ao das entradas. Sendo assim, o
período de saídas de produtos analisadas, dos estabelecimentos
receptores, foram de 02/2010 a 01/2011.
13. Utilizando os dados das NF-e (notas fiscais eletrônicas)
emitidas no período de 02/2010 a 01/2011, pelas 14 filiais
recebedoras de bebidas transferidas com suspensão do IPI pelo
estabelecimento
industrial
de
ESTÂNCIA
(SE),
obtidas
diretamente via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
identificamos todas as saídas que poderiam estar vinculadas às
referidas bebidas. Para isso, identificamos as bebidas pelos campos
“código de mercadorias” e “descrição da mercadoria/serviço”,
ainda que tenham sido apresentados variações de nomenclatura
entre as filiais, e em alguns casos, a mesma filial utilizou mais de
um código para referenciar a mesma mercadoria (por exemplo
ANTARCTICA PILSEN LATA 350ML SH C/12 NPAL foi
classificado com códigos 0009067, 10090670 ou 9067).
(...)
14. A análise das quantidades comercializadas pelas empresas
receptoras foi feita em litros, diferentemente do adotado pela
consultoria da empresa, que optou pela quantidade comercializada.
Esta fiscalização entende que o método de análise por quantidade
em litros representa com mais exatidão o total comercializado.
Primeiro, porque, as empresas diligenciadas comercializam
diversos produtos com litragens diferentes. Assim, por exemplo,
uma quantidade de “ANTARCTICA PILSEN 600ML” vendida por
dúzia (DZ) representa 7,20 litros, enquanto que “ANTARCTICA
PILSEN LATA 350ML SH C 12 NPAL” vendida por dúzia (DZ)
representa 4,20 litros, isto é, eles não se confundem, e pagam
valores diferentes de IPI. E segundo, porque as 11 das 14 empresas
receptoras, não comercializaram os produtos somente como
Fl. 35856
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

recebidos por transferência (DZ, CX12, CX18), mas também
fracionaram e venderam por unidade (UN).
(...)
16. Os CFOP 5151, 6151 e 6408, apesar de a princípio, referirem-
se exclusivamente a transferências dos próprios estabelecimentos
fabricantes foram considerados nesse levantamento fiscal uma vez
que todas as saídas com esses CFOP, de todos os estabelecimentos
da empresa deveriam ser tributadas pelo IPI de acordo com a
legislação do REFRI – Regime Especial de Tributação de Bebidas
Frias, tendo sido justamente operações idênticas a essas, na filial
autuada, que deram origem ao auto de infração objeto do presente
processo. Também devem ser computadas em razão da
impossibilidade de vinculação direta dessas transferências de
bebidas, por meio da análise documental, àquelas efetivamente
produzidas pelas filiais que receberam o mesmo tipo de bebida do
estabelecimento autuado.
(...)
18. Utilizando os dados das NFe de saídas emitidas pelas filiais
destinatárias das bebidas transferidas com suspensão do IPI pelo
estabelecimento autuado, consolidamos na tabela a seguir os
valores mensais referentes às quantidades em litros saídas com e
sem destaque do IPI, referentes ao IPI em Reais destacado e não
destacado, e o percentual do IPI não destacado em relação ao total
do IPI devido em cada período de apuração mensal do imposto no
período de 02/2010 a 01/2011.

(...)
Fl. 35857
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

20. Quanto ao cálculo exato dos juros de mora devidos, em função
da postergação de recolhimento do IPI incidente no momento das
saídas das bebidas, nas transferências do estabelecimento autuado,
com a suspensão indevida do imposto, entendemos ser inviável em
função da impossibilidade prática de determinar-se com acuidade o
interstício entre as datas das transferências para as filiais e as saídas
subsequentes daquelas mesmas bebidas. No entanto, em função da
própria empresa ter reconhecido, conforme item 4.5 do Termo de
Constatação da KPMG, que a média de dias necessários para que
haja o giro de estoque dos produtos autuados é de 38 dias;
considerando que no Relatório de Especialista, elaborado pela
Ernst & Young, foi informado que a média de tempo necessário
para consumo de estoque é de 90 dias; considerando a apuração
mensal do IPI, e considerando o pagamento no segundo mês
seguinte ao do vencimento propomos a aplicação da Selic do mês
seguinte ao do vencimento mais 1% referente ao mês do
pagamento, conforme tabela a seguir.

21. Compensando-se os juros de mora devidos, calculados
conforme tabela acima, com os valores do IPI a serem deduzidos
daqueles principais lançados originalmente no Auto de Infração,
temos os seguintes valores finais, com o valor de saldo de IPI a
exigir, no valor de R$ 5.098.292,58
22. A multa de ofício de 75% incidente sobre o valor do IPI não
destacado nas notas fiscais de transferência de bebidas com a
suspensão indevida do imposto, aplicada no Auto de Infração ora
sob análise, com base legal no artigo 80, caput, da Lei 4.502/64,
com a redação dada pelo artigo 13 da Lei 11.488/07, entendemos
Fl. 35858
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

permanecer integralmente devida sobre os valores totais do imposto
lançado de ofício, independente do abatimento do imposto
destacado, apurado, e declarado pelas filiais destinatárias nas
operações de saída subsequentes, pois o dispositivo legal que a
fundamentou é claro nesse sentido.
(...)
23. Pela razão acima exposta, também entendemos não ser o caso
de aplicação da multa de mora sobre qualquer valor de IPI lançado
no Auto de Infração uma vez que não há previsão legal para
incidência concomitante desta com a multa de ofício supracitada.

Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

1- Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Embargos de Declaração,
portanto, dele conheço.

2- Do Mérito
Na origem, trata-se de AIIM com exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados- IPI, acrescido de multa de ofício e juros moratórios, relativo ao período de
janeiro a dezembro de 2010, incidentes sobre saídas de mercadorias (bebidas) sujeitas ao regime
monofásico e que foram submetidas à suspensão do imposto. O lançamento se fundou na suposta
incompatibilidade entre o regime monofásico de incidência (previsto pelos arts. 58-N da Lei n.
10.833/2003 e 42 do Decreto n. 6.707/08) e o sistema de suspensão.
Ao decidir o mérito, esta Turma decidiu manter o lançamento, mas afastou os
montantes efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos da mesma empresa em relação aos
produtos constantes da autuação para evitar a dupla incidência do imposto em respeito ao art.
58N da Lei no 10.833/2003, bem como, em caso de recolhimento integral, mas a destempo,
decidiu ser devida a multa de mora e os juros de mora, e, em caso de recolhimento insuficiente,
decidiu-se por manter a multa de ofício.
Após o trânsito em julgado do acórdão embargado, o processo retornou à origem
para execução do quantum decidido por esta Turma para que a origem calculasse os valores
efetivamente devidos, com base na decisão do CARF (fls. 16.421 e seguintes).
Fl. 35859
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

Entretanto, a DRF/Aracaju, opôs Embargos por considerar ser necessária a
realização de diligência para a “correta concretização do Acórdão”. Tais embargos foram
recebidos como Embargos Inominados e implicaram na Resolução n. 3301-000.761, para que:
(1) o contribuinte comprove os valores de IPI apurados/ lançados nas etapas
subsequentes referente aos produtos cuja saída do estabelecimento autuado se deu com a
suspensão do IPI;
(2) fosse efetuado o abatimento dos valores comprovadamente apurados/
lançados pela Recorrente relativamente àqueles lançados no presente Auto de Infração; e
Sendo assim, a diligência fiscal aplicou os percentuais mensais referentes ao IPI
não destacado pelas filiais destinatárias das mercadorias com suspensão indevida do imposto nas
notas fiscais eletrônicas de saídas de bebidas com a mesma descrição daquelas recebidas em
transferência do estabelecimento autuado, sobre os totais mensais do imposto lançado de ofício
no auto de infração, obtemos indireta e aproximadamente os valores mensais destacados e
declarados pelos destinatários, os quais se subtraídos daqueles totais lançados, representam os
montantes que podem ser utilizados como forma de abatimento do IPI exigido pela fiscalização
no presente processo. É o que se extrai da tabela a seguir (e-fls. 35.800):
(A) = IPI em Reais lançado no Auto de Infração objeto do presente processo no
16095.720130/2014-02;
(B) = Percentual do IPI não destacado nas notas fiscais eletrônicas de saídas das
filiais destinatárias de bebidas com mesma descrição das recebidas em transferência do
estabelecimento autuado, no período de 02/2010 a 01/2011;
(C) = IPI não comprovado em Reais, calculado pela multiplicação dos valores
lançados no Auto de Infração pelos percentuais do IPI descritos em (B), referindo-se a valores
de imposto sem comprovação de destaque na saída das filiais recebedoras;
(D) = IPI em Reais que pode ser deduzido/abatido do valor originalmente
lançado no Auto de Infração.
Fl. 35860
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

Quanto aos juros de mora a compensar, a diligência fiscal propôs a aplicação da
Selic do mês seguinte ao do vencimento mais 1% referente ao mês do pagamento, totalizando o
valor de R$ 357.261,62 (e-fls. 35.800).
Depois de compensar os juros de mora com os valores do IPI a serem deduzidos
conforme tabela acima, a Fiscalização chegou aos valores finais, com o valor do saldo de IPI a
exigir, no montante de R$ 5.098.292,58, conforme tabela abaixo:

Fl. 35861
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

Por fim, a diligência fiscal decidiu por manter, integralmente, que a multa de
ofício de 75% sobre os valores totais do imposto lançado de ofício, independente do abatimento
do imposto destacado, apurado, e declarado pelas filiais destinatárias nas operações de saída
subsequentes”, com base no caput do art. 80 da Lei 4.502/1964. Quanto à multa de mora de 20%,
aponta o auditor fiscal não haver previsão legal para sua exigência concomitante à multa de
ofício.

Em sede de manifestação da diligência, por sua vez, a Contribuinte alega:
i- pugna pelo reconhecimento da incorreção do método utilizado pela autoridade fiscal, o qual
alega que a autoridade fiscal limitou-se a afirmar que o levantamento realizado pelos
especialistas era incorreto, mas, tão somente, utilizou-se do SPED de cada período, enquanto os
auditores se valeram dos Relatórios Gerenciais de Entradas e Saídas, defendendo que, somente, é
possível por meio deles identificar os itens efetivamente produzidos pela unidade autuada e quais
foram recebidos para comercialização;
ii- alega que a análise das saídas dos estabelecimentos receptores não pode ser limitada ao
período de 12 meses, com a desconsideração, ainda, do mês de janeiro de 2010, sob pena de a
diligência deixar de apreciar a saída da totalidade dos produtos autuados.
iii- alega ainda, que não se pode inserir na apuração as saídas referentes a produtos de fabricação
própria dos estabelecimentos receptores, pois não se trata de saídas de produtos recebidos com
suspensão do estabelecimento autuado;
iv- Requer ainda a adoção do relatório complementar da Ernst & Young, o qual exclui os valores
referentes aos CFOPs que tratam de produtos produzidos pelos estabelecimentos receptores,
demonstrando o valor de IPI a exigir seria de R$ 503.601,42, ou seja, R$ 4.594.691 MENOR do
que o obtido pelo auditor fiscal. Requerendo aqui pela a exclusão das saídas de produtos de
produção própria dos estabelecimentos receptores conforme relatório complementar da EY.
v- Por fim, alega que para fins do cálculo de juros devidos, em função da postergação de
recolhimento do IPI incidente no momento das saídas das bebidas, a fiscalização entendeu como
devido o pagamento do tributo no segundo mês seguinte ao do vencimento e propôs a aplicação
da taxa Selic do mês seguinte ao do vencimento mais 1% referente ao mês do pagamento. Ocorre
que, segundo a alegação da Contribuinte, a utilização destes parâmetros se mostra equivocada
por considerar que todos os produtos autuados tiveram sua saída do estabelecimento receptor no
último dia de giro de estoque (considerado o giro de 38 dias), majorando ao máximo o valor de
juros de mora, pugnando pelo afastamento dos acréscimos moratórios.
vi- Defende-se da incidência da multa de ofício sobre o valor autuado, requerendo a exclusão do
montante abatido do principal;

Primeiro, o art. 65 do RICARF estabelece que cabem Embargos de Declaração
nos casos em que se constatar no julgado omissão, obscuridade, contradição a respeito de ponto
sobre o qual o colegiado deveria ter se manifestado.
Fl. 35862
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

Como é sabido, os Embargos de Declaração têm como pressuposto de
admissibilidade a existência de obscuridade, contradição ou omissão na sentença produzida. E
que, em qualquer caso, a substância da sentença será mantida, uma vez que tais embargos não
visam a reforma do acórdão. Por isso, as alegações da Contribuinte não têm como serem
acolhidos por esta via.
Os presentes Embargos possuem limitações precisas, ou seja, foram recebidos
para que, após diligência fiscal, para fins de liquidação do julgado, ficasse comprovado os
valores de IPI apurados/ lançados nas etapas subsequentes referente aos produtos cuja saída do
estabelecimento autuado se deu com a suspensão do IPI, bem como, fosse efetuado o abatimento
dos valores comprovadamente apurados/ lançados pela Recorrente relativamente àqueles
lançados no presente Auto de Infração.
A meu ver, a diligência fiscal não visa alterar o valor do crédito tributário
apontado como devido, mas, legitimamente, em observância do poder de cautela, é poder-dever
da Administração Fazendária verificar se houve ou não o recolhimento do IPI nas etapas
subsequentes como decidido pelo acórdão embargado.
É importante ressaltar também que o acórdão julgado trata-se de uma sentença
ilíquida e já transitou em julgado, formando-se a coisa julgada administrativa. E por estar a coisa
julgada administrativa amparado por uma sentença ilíquida, por óbvio, carecia, posteriormente,
que os autos fossem remetidos à unidade preparada para constatar quanto à existência, certeza e
a liquidez do crédito, e, se no ato de execução do acórdão pela DRF há discordância do
contribuinte quanto aos valores apurados, os quais não representam fatos novos sobre os quais o
CARF não tenha se manifestado, não há como se devolver os autos do processo a esta instância
julgadora como deseja as alegações da Contribuinte em sede de manifestação à diligência fiscal,
sobretudo, inexistir controvérsia a ser julgada sob o rito do Decreto n. 70.235/1972.
Nesta situação, entendo que ante a existência da coisa julgada material incidente
sobre esta lide administrativa, cabe ao Contribuinte o pedido de revisão de ofício quanto aos
critérios utilizados para apuração do crédito tributário.
É exatamente nesse sentido a orientação do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2 de
2016, que apesar de tratar de decisão cujo provimento foi parcial, o raciocínio se amolda
perfeitamente ao caso dos autos, conforme ementado abaixo:
LIQUIDAÇÃO
DE
ACÓRDÃO
DO
CARF.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA
EM
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR
ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de
decisão definitiva no processo administrativo fiscal julgando
parcialmente procedente o lançamento, tendo em vista a coisa
julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem
prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.
Fl. 35863
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

Terceiro, ressalte-se que a decisão administrativa tivesse sido totalmente
procedente ou improcedente, não haveria o que se falar em designar o método de apuração a ser
utilizado para fins de liquidação do acórdão julgado. Mas não foi esse o caso, pelo contrário,
trata-se de uma decisão parcialmente procedente, ilíquida, a qual decidiu manter o lançamento,
mas afastou os montantes efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos da mesma empresa em
relação aos produtos constantes da autuação para evitar a dupla incidência do imposto em
respeito ao art. 58N da Lei no 10.833/2003, bem como, em caso de recolhimento integral, mas a
destempo, decidiu ser devida a multa de mora e os juros de mora, e, em caso de recolhimento
insuficiente, decidiu-se por manter a multa de ofício.
A decisão proferida por este Tribunal tem caráter dúplice, tanto porque tem
comando para cobrança da parte mantida como para exonerar o sujeito passivo da parte não mais
devida decorrente do litígio, mas que, sobretudo, carecia de liquidez a ser sanada pela DRF.
Desta feita, o ato de liquidação do acórdão ilíquido faz parte das atividades da
unidade preparadora, quer dizer, não tem característica autônoma nem tem efeito decisório.
Ocorrendo a coisa julgada no processo administrativo tributário, não há que se falar em novo
recurso seguindo esse rito.
Com o percurso integral das instâncias- exaurida a esfera administrativa, não há
como renovar a discussão objeto do presente recurso como pleiteia a Contribuinte em sua
manifestação á diligência fiscal dada a existência da coisa julgada administrativa.
Não obstante, possa a Contribuinte divergir da liquidação mediante cálculos do
acórdão, pelo princípio da autotutela administrativa, apesar de não poder mais haver litígio, a
Administração Tributária poderá rever seu ato de ofício ou a requerimento, mediante
procedimento próprio consoante previsão no § 2o do art. 63 da Lei no 9.784, de 1999.
Daí, visto ter se encerrado o litígio quanto ao objeto do processo, e, que inexiste
recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no processo
administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, portanto, não há mais o que
se discutir neste processo administrativo, já que satisfeito está o seu objeto.
Todavia, deve ser observado o decidido no acórdão embargado, o qual resolveu
manter o lançamento, mas afastou os montantes efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos
da mesma empresa em relação aos produtos constantes da autuação para evitar a dupla
incidência do imposto em respeito ao art. 58N da Lei no 10.833/2003, bem como, em caso de
recolhimento integral, mas a destempo, decidiu ser devida a multa de mora e os juros de mora, e,
em caso de recolhimento insuficiente, decidiu-se por manter a multa de ofício.
Daí, a aclarar, não há como considerar os CFOPs de produtos de fabricação
própria dos estabelecimentos receptores, pois a diligência foi determinada, exatamente,
porque o entendimento desta Turma foi pela impossibilidade de se exigir o IPI se constatado seu
prévio recolhimento, para os mesmos produtos e sobre a mesma base, ainda que por outro
estabelecimento da empresa.
Portanto, nos termos do acórdão embargado, apenas os produtos recebidos
em transferência do estabelecimento autuado podem ser considerados na apuração do IPI
recolhido na saída dos estabelecimentos receptores, o contrário, é a exigência de IPI por
Fl. 35864
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2014-02

operações não realizadas pelo estabelecimento autuado, o que, viola o decidido no acordão
embargado.

Por fim, pugna a Contribuinte, pela incidência da multa de ofício sobre o valor
autuado, requerendo a exclusão do montante abatido do principal.

Aqui, para fins de concretização do acórdão julgado, resta esclarecer que a
imputação da multa pela autoridade fiscal se deu nos termos da disposição contida no art. 80 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi dada pelo art. 13 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007 (e-fls. 3680).
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto
sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido.

Sendo assim, os presentes embargos merecem ser acolhidos, sem efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade superveniente contida na imputação da multa de ofício de
75% sobre do IPI a exigir nos termos do art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 35865
DF CARF MF
Original